Tribunal: TJDFT
Processo: 0728303-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECÉM-NASCIDA PREMATURA. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM TABELA NEAD. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PREPONDERÂNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear tratamento domiciliar integral (home care) para recém-nascida prematura, internada em UTI neonatal há cinco meses, com indicação médica para alta hospitalar condicionada a suporte domiciliar completo, incluindo enfermagem 24 horas, oxigenoterapia, equipe multidisciplinar, insumos, medicamentos e transporte em ambulância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do home care, fundamentada na pontuação da tabela NEAD e em excludente contratual, é legítima; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento do tratamento domiciliar nos moldes prescritos pelo médico assistente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde e impõe a proteção prioritária à criança, impondo às partes contratantes o dever de observar a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato.
4. A prescrição do médico assistente prevalece sobre critérios administrativos, pois somente este profissional detém condições de avaliar as necessidades terapêuticas do paciente, não sendo admissível a substituição da conduta clínica por protocolos internos do plano.
5. A negativa de fornecimento de home care baseada exclusivamente na tabela NEAD é abusiva, pois trata-se de instrumento não obrigatório e insuficiente para afastar a indicação médica.
6. O Superior Tribunal de Justiça entende que o home care é desdobramento da internação hospitalar e não pode ser restringido pela operadora quando indicado para garantir a saúde do paciente, ainda que não haja previsão expressa no contrato ou no rol da ANS.
7. O rol da ANS representa cobertura mínima obrigatória e não exaustiva, de modo que sua ausência não justifica a recusa do tratamento necessário para preservar a vida e a saúde do beneficiário.
8. Mantém-se a decisão que deferiu a tutela antecipada para assegurar a implementação do home care, diante da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição médica prevalece sobre protocolos administrativos, sendo abusiva a negativa de home care fundada em tabela NEAD ou excludente contratual.
2. O tratamento domiciliar (home care) constitui extensão da internação hospitalar contratualmente prevista e não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde quando indicado para a preservação da vida e saúde do beneficiário.
3. O rol da ANS é exemplificativo e não impede a cobertura de tratamento essencial prescrito por médico, ainda que não listado expressamente.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 196; 227; CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 4o; Lei no 9.961/2000, art. 4o, III. Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 17/12/2015; STJ, AgInt no AREsp 1959315/RN, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 11/05/2022; TJDFT, Acórdão 1719568, 07120167020238070000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 29/06/2023.